Tribunal: TJES
Processo: 5006863-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006863-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006863-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. PROCESSO SOB SIGILO. TERMO INICIAL A PARTIR DO ACESSO AOS AUTOS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a purgação da mora em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de intempestividade do depósito realizado pelo devedor fiduciante após a apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, deve ser contado da execução da liminar ou do efetivo acesso do devedor aos autos quando o processo tramita sob segredo de justiça que impede a ciência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo legal para purgação da mora, em regra, inicia-se com a execução da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.
4. Contudo, a tramitação indevida do feito sob segredo de justiça, sem amparo nas hipóteses do art. 189 do CPC, configura restrição ilegítima ao direito de acesso aos autos e ao exercício da ampla defesa.
5. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a mitigação da regra legal, fixando o termo inicial do prazo a partir do momento em que o devedor obtém acesso integral ao processo e à planilha do débito.
6. Comprovado que o agravante teve acesso aos autos em 14/04/2025 e efetuou o depósito em 16/04/2025, deve ser reconhecida a tempestividade da purgação da mora.
7. A manutenção da apreensão do bem, diante da purgação tempestiva, afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de caracterizar risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. O prazo para purgação da mora previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 pode ter como termo inicial o efetivo acesso do devedor aos autos quando o processo tramita sob sigilo que impeça a ciência do débito. 2. A imposição indevida de segredo de justiça que dificulte o exercício do direito de defesa justifica a flexibilização da regra legal e o reconhecimento da tempestividade do pagamento realizado dentro de cinco dias do acesso aos autos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Senhor Presidente.
As provas reunidas indicam que a liminar de busca e apreensão foi cumprida no dia 10 de abril de 2025, ocasião em que o veículo descrito na inicial — um caminhão da marca/modelo Iveco Tector 240E28, ano 2013, placa OST9E26 — foi apreendido e depositado junto a preposto do banco credor, conforme consta do auto de apreensão lavrado na mesma data.

Diante da apreensão do bem o agravante requereu, em 13 de abril de 2025, a habilitação nos autos mas somente obteve acesso integral ao conteúdo do processo em 14 de abril, após solicitação de balcão virtual, em razão de o processo tramitar sob sigilo de justiça, em nível que restringia até mesmo o acesso do advogado do requerido às peças iniciais da demanda.

Somente a partir desse momento o agravante pôde ter ciência precisa dos valores cobrados pelo agravado e, assim, organizar os meios para realizar o depósito necessário à purgação da mora. E o depósito, no valor de R$ 36.762,87 (trinta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), foi efetivado em 16 de abril de 2025, conforme guia de depósito judicial devidamente comprovada nos autos.

É sobre o termo inicial para contagem do prazo legal de cinco dias, previsto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, que faculta ao devedor fiduciante a possibilidade de pagar integralmente a dívida pendente após a execução da liminar de busca e apreensão, com o consequente direito à restituição do bem livre do ônus da garantia fiduciária, que as partes se controvertem.

É certo que a literalidade do dispositivo mencionado estabelece que o prazo em questão tem início com a execução da liminar.

Contudo, a jurisprudência mais prudente e ponderada, inclusive a oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem reconhecido, em situações análogas, que, quando o processo tramita sob segredo de justiça em nível que impede o acesso do devedor às informações essenciais para a purgação da mora, que o prazo legal deve ser contado a partir do efetivo acesso ao conteúdo da demanda e à planilha de débitos, por ser este o primeiro momento em que o devedor tem condições de exercer plenamente seu direito de defesa.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – FLUÊNCIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – PROCESSO SIGILOSO – ACESSO OBSTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CIÊNCIA DO VALOR DO DÉBITO APÓS ACESSO AOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO DO QUANTUM RESPECTIVO - PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – O DL 911/69, especificamente no art. 3º, §§ 1º e 2º, dispõe que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, devendo ser observado o mesmo lapso para a quitação integral da dívida.

2 – No caso dos autos, a tramitação em segredo de justiça implicou em restrição à publicidade processual, inclusive ao patrono da agravante.

3 –
Tendo em vista a peculiaridade da situação e ante a ausência de notificação do devedor no ato de execução,
tem-se
que o prazo legal somente começou a fluir a partir de 18/05/2023, quanto o advogado da recorrente teve acesso aos autos, efetuando em cinco dias o depósito do quantum descrito na exordial, a ensejar a purgação da mora e a consequente devolução do bem apreendido.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001495-92.2023.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 02/07/2024) - destaquei

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. RETIRADA DO SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS DO MONTANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. INCABÍVEL A INCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1- O cerne do recurso se refere à regularidade da tramitação da ação de busca e apreensão sob segredo de justiça, bem como ao cabimento da inclusão de custas processuais e honorários advocatícios para a purgação da mora.

2- Não resta configurada nenhuma das hipóteses do art. 189, de modo a justificar o processamento da ação sob segredo de justiça, prevalecendo a regra geral da publicidade dos atos processuais.

3- Incabível o condicionamento da purgação da mora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, na medida em que essas verbas, de natureza sucumbencial, não estão alcançadas pelo Decreto-Lei nº 911/69, tampouco pelo precedente de natureza vinculativa editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 722).

4-
Agravo de Instrumento provido, confirmando a tutela recursal para reformar parcialmente a decisão agravada, no sentido de determinar a retirada do sigilo processual da ação de origem, bem como para ser outorgado ao agravante novo prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora, isto é, pagamento da integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, excluídas as despesas de cunho processual como custas processuais e honorários advocatícios, mantida a decisão recorrida em seus demais termos.
Decisão unânime.

[...]

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00056694920238179000, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 21/08/2023) - destaquei

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELA RÉ – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO E RETIRADA DO SIGILO - PURGAÇÃO DA MORA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO LEGAL - JUSTA CAUSA EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art . 5º, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados.

Quando o processo tramita sob essa classificação, a mera juntada do pedido de habilitação no PJE não permite o acesso das partes ao seu conteúdo, devido ao rito sigiloso. Se não consta nos autos certidão do próprio juízo e informação no PJE de quando ocorreu a habilitação e a liberação do acesso para o advogado do réu, o prazo para a purgação da mora é contado da data do despacho que ordena a retirada do segredo de justiça.

O STJ já definiu que “a impossibilidade de acesso aos autos configura justa causa, suficiente para ensejar a restituição do prazo processual à parte prejudicada”. Na mesma decisão consignou que “a concessão de acesso por equívoco da secretaria do juízo se deu de forma parcial, não sendo concedida a liberação de acesso a petição inicial e nem mesmo dos documentos que acompanhavam a mesma, o que, por óbvio, cercearam o direito de defesa do agravante. Sem vista e conhecimento da exordial e documentos (feito em segredo de justiça) não seria possível a apresentação da contestação”. (AREsp 1601941, 31/04/2020).

(TJ-MT 10005108220198110087 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021) – destaquei.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante não teve acesso imediato ao processo após a apreensão do veículo. A condição de sigilo foi estabelecida sem justificativa legal expressa, uma vez que a ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, ainda que envolva valores elevados ou bens de significativo valor, não se enquadra nas hipóteses restritivas previstas no art. 189 do Código de Processo Civil.

A imposição do segredo de justiça, portanto, representou medida excepcional adotada sem fundamento suficiente e, pior, implicou na limitação concreta ao exercício da ampla defesa por parte do requerido, obstando-lhe a ciência necessária ao exercício de direito material, como é o caso da purgação da mora.

Não é demais lembrar que a regra no ordenamento jurídico brasileiro é a publicidade dos atos processuais, sendo o segredo de justiça apenas admitido de maneira restrita, nos termos do art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal.

Quando adotado indevidamente, o sigilo pode se converter em elemento de assimetria processual, favorecendo uma das partes em detrimento do devido processo legal, o que, a depender do contexto e da intenção, pode vir a configurar litigância de má-fé.

Conforme reconhecido em precedentes desta Corte, e também conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se conferir ao devedor a oportunidade de purgar a mora nos termos legais, sobretudo quando restar evidenciado que a ausência de acesso tempestivo ao processo decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade ou de obstáculos criados pela própria parte autora, como, por exemplo, a inserção indevida de sigilo absoluto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INSERÇÃO DE SIGILO NO PROCESSO – VIOLAÇÃO À REGRA DA PUBLICIDADE – OBSTÁCULO AO ACESSO POR TERCEIROS, INCLUSIVE PELO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

2. A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

3. Quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, a agravante inseriu no cadastramento do processo que o mesmo deveria tramitar em segredo de justiça, sendo certo que tal situação somente se modificou após a prolação da decisão ora vergastada, na qual foi determinada a imediata retirada do sigilo, o que obstaculiza o acesso por terceiros (inclusive pelo agravado).

4.
Como se sabe, o princípio da publicidade dos atos processuais é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 8º, 11º e 189 do Código de Processo Civil. Nesta seara, é inegável que a tramitação em segredo de justiça que implica em restrição à publicidade processual externa é exceção à regra do processo público, e deve ocorrer tão somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei, arroladas nos incisos do caput do supramencionado art. 189 do CPC.

5. Desta forma, com amparo no art. 80, inciso III do CPC, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5015233-50.2023.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024) – destaquei.

É inequívoco que o agravante logrou êxito em realizar o depósito do valor integral do débito no dia 16 de abril de 2025, ou seja, dois dias após ter obtido acesso pleno aos autos, o que revela diligência e boa-fé processual.

Por outro lado, a exigência de que a purgação da mora ocorresse até o quinto dia corrido a partir da mera execução da liminar desconsidera o princípio da efetividade do processo e compromete o equilíbrio entre as partes.

Portanto, à luz dos elementos constantes nos autos, das datas comprovadas de acesso, depósito e peticionamento, e da interpretação conforme os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da tempestividade da purgação da mora.

Verifica-se, ainda, a presença do perigo da demora, uma vez que a manutenção da apreensão do veículo, bem de uso essencial ao agravante, compromete sua subsistência, além de ensejar risco de alienação, deterioração ou perda. O perigo de dano irreversível ou de difícil reparação encontra-se, assim, caracterizado.

Por essas razões, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)